Tribunal: TCU
Processo: 024.585/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Universidade Federal Rural da Amazônia, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1995/2024-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 008.528/2024-1

Inteiro teor:
Acórdão 502/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do cumprimento da determinação contida no item 1.7.1.1 do Acórdão 1995/2024-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do TC Processo 008.528/2024-1 , direcionada à Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra). Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida no item 1.7.1.1 do Acórdão 1995/2024-TCU-Plenário e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original, TC Processo 008.528/2024-1 , com base no art. 35, § 1o, c/c os arts. 33 e 37 da Resolução 259/2014 deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 024.585/2024-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Universidade Federal Rural da Amazônia. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: Não há.